Tribunal: TJSP
Processo: 0055784-84.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055784-84.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CHARLES
WHITE DE JESUS APOLINARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça Pública a fim de redimensionar a
pena imposta ao réu CHARLES WHITE DE JESUS APOLINÁRIO,
estipulando-a, agora, em cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão,
com multa no importe de quatorze (14) diárias, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
2
VOTO no. 13.654
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0055784-84.2015.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: CHARLES WHITE DE JESUS APOLINÁRIO
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Materialidade e autoria comprovadas. Seguras declarações da
vítima, que reconheceu o réu nas duas fases da
persecução
como
autor
do
crime.
Solução
condenatória não impugnada. Apenamento. Revisão.
Necessidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis
a exigir a fixação da pena-base em montante
superior àquele timidamente fixado na sentença.
Afastamento da errônea compensação entre a
reincidência e a confissão, nos moldes propostos
pela Justiça Pública, consoante atual e pacífica
jurisprudência da SUPREMA CORTE, competente
para “dizer o Direito” em última instância. Apelo da
acusação provido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 142/147, cujo
relatório se adota, CHARLES WHITE DE JESUS APOLINÁRIO,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de onze (11)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls. 155),
vindo as razões do recurso a fls. 156/161. Pretende a revisão do
“castigo” aplicado, com a fixação da basilar um quinto (1/5) acima do
mínimo legal diante das circunstâncias adversas observadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
3
afastada a compensação entre a reincidência e a atenuante da
confissão.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se contrarrazões a fls. 175/182, tendo a ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça se manifestado a fls. 191/192, no caso pelo provimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na
manhã de 19 de maio de 2.015, o réu, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu aparelho celular
Motorola pertencente a Lara Basso Aguiar dos Santos.
Observe-se que o acusado, na Delegacia, optou pelo
silêncio (fls. 67) para, em pretório, admitir a acusação (fls. 134).
Nesse tom, inegável o peso da confissão judicial que,
por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, assume
valor absoluto, servindo como base condenatória mesmo quando
único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas
restantes
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.
A corroborar a denúncia, descreveu a vítima a
dinâmica do crime e a ulterior prisão do denunciado, reconhecendo-o
como o autor do roubo (fls. 07).
Nesta esteira, declarou a ofendida caminhar em
direção ao trabalho, quando acabou abordada por indivíduo que, na
condução de uma motocicleta, anunciou o assalto, subtraindo-lhe o
aparelho celular, posteriormente recuperado. Reconheceu CHARLES
WHITE como o autor do delito nas duas fases da persecução penal
(fls. 13 e mídia /SAJ).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
4
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a
descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não
tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir
no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
Desnecessárias maiores considerações acerca da
robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa e do acusado (fls. 170) diante da solução condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão, mais onze (11) dias-multa, em face de circunstâncias
judiciais
representadas
por
antecedentes
desabonadores
e
personalidade do agente proeminentemente voltada à delinquência.
Aqui, razão assiste à Justiça Pública, porquanto
brando o recrudescimento da basilar, porquanto utilizado simulacro
de arma de fogo, objeto apreendido pelos policiais e reconhecido pela
vítima como o artefato utilizado na empreitada, consoante auto a fls.
15 e laudo pericial (fls. 103/106), servindo o objeto para intensificar o
trauma conferido à vítima que, pondere-se, acreditou se tratar de
arma verdadeira, algo apto a assegurar o sucesso da subtração.
Nesses termos, eleva-se a pena-base de um quinto
(1/5), ao invés da majoração imposta na sentença, perfazendo quatro
(4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mais
pecuniária de doze (12) diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
5
Já na segunda etapa da individualização, tem-se
como inadmissível a compensação operada entre a confissão e a
reincidência (decorrente de condenação definitiva indicada a fls. 158,
sem se verificar o decurso do período depurador a que alude o artigo
64, I, do Código Penal, consoante informações complementares
extraídas de fls. 142), mormente porque a agravante prevalece sobre a
atenuante em foco, conforme interpretação sistemática do artigo 67
do Código Penal expressada em atual e pacífica jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (competente para “dizer o Direito”
em última instância), no caso a prejudicar entendimento diverso
expressado por outras Cortes inferiores.
A propósito, recentíssimos julgados do Pretório
Excelso, denotando ser a reincidência circunstância subjetiva de
maior prevalência.
Sobre
o
tema,
cumpre
indicar
julgados
da
SUPREMA CORTE posteriores à apreciação do recurso escolhido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça como representativo da
controvérsia com relação ao tema, litteris: “A confissão espontânea é
ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com
ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF,
HC 113.780/MG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe
20-4-2018), não se enquadrando a atenuante, pois, no rol de
circunstâncias expressamente definidas como preponderantes pelo
legislador penal.
No mesmo sentir, “Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se
apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente
e o primário” (STF, RHC 135819/DF, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, DJe 12-6-2018), entendimento também adotado por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
6
Egrégio Tribunal de Justiça de forma reiterada.
Na hipótese, “a despeito do precedente do Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT), no
sentido da possibilidade da referida compensação, na segunda fase
da dosimetria da pena, entendo que a agravante da reincidência
prevalece sobre a atenuante da confissão, pois se trata de
circunstância preponderante, nos expressos termos do art. 67, do
Código Penal, que tem redação própria nesse sentido, servindo de
orientação a ser seguida pelo aplicador da lei. Tal orientação, aliás,
está em sintonia com venerandos Acórdãos recentes do Pretório
Excelso” (TJESP, Apelação Criminal no. 0008117-02.2014.8.26.0127,
Relator Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 08-11-2018).
Salutar lembrar que a situação sequer autorizava o
reconhecimento da atenuante em foco, porquanto CHARLES apenas
admitiu a autoria da infração penal diante da inegável situação de
flagrância, sem nada contribuir com a elucidação da verdade real.
“A atenuante da confissão espontânea é inaplicável
às hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no caso sub
judice. Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma,
DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJ de 1/7/2011” (STF, HC 102002/RS, Relator Ministro LUIZ
FUX, sem grifo no original).
“A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como
objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real” (STF, HC
108.148, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
“ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.
65, III, “d”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
ORDEM DENEGADA” (STF, 120992/SP, Relator Ministro TEORI
ZAVASKI, julgado 22-4-2014).
Destarte,
afastada
a
indevida
“compensação”,
aumenta-se a reprimenda de um sexto (1/6) diante da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
7
específica, chegando-se ao patamar definitivo de cinco (5) anos, sete
(7) meses e seis (6) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa,
unidade no piso, respeitado o limite devolutivo do apelo interposto
pelo Ministério Público, que postulou o acolhimento parcial da
atenuante, “(...) mas para diminuir um pouco o aumento da agravante,
posto que a reincidência específica é preponderante” (fls. 159).
Assevere-se que o quadro adverso exigia majoração
bem mais significativa como forma de desestimular a recalcitrância à
emenda ou a persistência na senda do crime, indicando a agravante
não ter CHARLES notado as consequências de seus atos, tanto que
voltou a delinquir de forma idêntica.
Para não ficar sem registro, já se pontuou que, “[...]
apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de
aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela
se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de
1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual
superior
mediante
fundamentação
concreta
(multirreincidência,
reincidência
específica).
3.
Não
há
desproporcionalidade
na
exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância
antecedente
destacou
sua
reincidência
específica”
(STJ,
HC
331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, grifei e
destaquei).
“A reincidência específica é agravante que sempre
determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a
recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime”
(STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
De resto, o regime fechado para início de
cumprimento da corporal é o único adequado ao roubo, sendo certo
que as circunstâncias desfavoráveis e a recidiva antes reportadas
delineiam dolo exacerbado ou um plus de reprovabilidade
inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, § 2o e § 3o, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
8
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, responsável por intenso
tormento
social,
afigurando-se
injustificável
regime
diverso,
considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam
violência ou grave ameaça para subtrair objetos, com imposição de
trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures
especificado, representando a concessão de regime mais brando
solução
responsável
pelo
sentimento
de
impunidade,
com
consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico,
permanecendo atormentada e reclusa em casa por longo período,
inclusive com drástica alteração do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico,
algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime
prisional como forma de se impor adequada reprovação à conduta e,
pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que assume
maior relevância diante de roubo cometido com emprego de
simulacro de arma de fogo contra vítima do sexo feminino e em plena
luz do dia, detalhes aptos a indicar ousadia extrema, com inegável
potencialização do temor ínsito ao crime).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
9
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117.812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores
não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no
TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 16-8-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 15-9-2016; HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC
325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016;
HC
360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-9-2016; HC
136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
Além disso, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados
e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
10
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016).
“REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
NÃO CONHECIDA” (STJ, HC 371303/RS, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 22-11-2016, grifou-se).
Tem-se, ainda, que “5. Não ocorre bis in idem quando
a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para
justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena aplicada,
visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se
insere no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC 363761/TO,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016, grifei).
Sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do
art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto
para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto
e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o
quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
ensinamento de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”,
1o volume, Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Diga-se, ainda, que a corporal imposta (superior a
quatro anos de reclusão) impede a substituição por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055784-84.2015.8.26.0050 -Voto no 13.654
11
direitos, sem se ignorar o cometimento de crime mediante grave
ameaça também a impedir a benesse (artigo 44, I, do Código Penal),
desnecessária discussão aprofundada a respeito diante da obviedade.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça Pública a fim de
redimensionar a pena imposta ao réu CHARLES WHITE DE JESUS
APOLINÁRIO, estipulando-a, agora, em cinco (5) anos, sete (7) meses
e seis (6) dias de reclusão, com multa no importe de quatorze (14)
diárias, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)